Tribunal: STF
Processo: HC 168330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência deferiu, em 18 de março de 2019, pedido de medida acauteladora para afastar a custódia do paciente, considerado o excesso de prazo. Estendeu, no dia 6 de junho seguinte, ao corréu Valter Lins Batista da Silva, os efeitos da decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.  
    Protocolada, pelo impetrante, petição reveladora da superveniente falta de interesse no prosseguimento deste habeas, Vossa Excelência homologou a desistência, em 11 de junho de 2019, tornando insubsistentes liminar e extensão implementadas. Não houve insurgência quanto à decisão. 
    Eduardo Copiano de Araújo, corréu, por meio da petição nº 41.810/2019, subscrita por advogado regularmente credenciado, formalizada no dia 16 de julho de 2019, postula a extensão dos efeitos da liminar deferida. Afirma encontrar-se em situação idêntica à do paciente.
    O processo está concluso para análise do pedido de extensão. 
    2. Tem-se a inadequação do pedido, no que tornada insubsistente, em 11 de junho de 2019, data anterior ao requerimento, a decisão cujos efeitos se busca estender. Nada há a decidir. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator